Tribunal: TJSP
Processo: 0057019-47.2013.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – Condenação decretada – Recursos defensivos objetivando a absolvição dos réus - Descabimento - Prova segura e convincente – Acusados que, cada um a sua maneira, admitem o recebimento do veículo, cuja origem espúria é induvidosa – Inversão do ônus da prova – Justificativas frágeis e isoladas – Veículo com sinais de identificação adulterados e modificados – Dolo

Ementa:
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – Condenação decretada – Recursos defensivos objetivando a absolvição dos réus - Descabimento - Prova segura e convincente – Acusados que, cada um a sua maneira, admitem o recebimento do veículo, cuja origem espúria é induvidosa – Inversão do ônus da prova – Justificativas frágeis e isoladas – Veículo com sinais de identificação adulterados e modificados – Dolo evidente – Veículo que, depois de recebido, foi exposto à venda em loja especializada – Atividade comercial bem caracterizada - Condenações mantidas – Dosimetria – Justificativas utilizadas para a exasperação da pena-base que não convencem – Adulteração do chassi e prejuízo causado à vítima que não podem ser creditados aos réus – Dolo normal para a espécie que impõe a redução da reprimenda o mínimo legal - Reincidência específica de um dos réus a concessão de benefícios e recomendar adoção de regime de cumprimento de pena intermediário – Primariedade do outro acusado que permite a fixação do regime aberto e a substituição da pena por restritiva de direitos – Recursos parcialmente providos.